Tribunal: STF
Processo: AI 496480
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 288 DESTA COLENDA
CORTE.
Incumbe à parte agravante indicar as peças a serem
trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
por cuja deficiência responde.
 Agravo desprovido.